Tribunal: TJSP
Processo: 2232281-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e prequestionamento – Ausência dos alegados vícios, já que todas as questões foram analisadas e julgadas fundamentadamente pela Turma Julgadora – Embargante que repete argumentos do recurso anterior que foram todos, expressa e item a item, analisados e repelidos – Configuração de resistência injustificada ao processo e de embargos manifestamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e prequestionamento – Ausência dos alegados vícios, já que todas as questões foram analisadas e julgadas fundamentadamente pela Turma Julgadora – Embargante que repete argumentos do recurso anterior que foram todos, expressa e item a item, analisados e repelidos – Configuração de resistência injustificada ao processo e de embargos manifestamente protelatórios (CPC, art. 80, IV e VIII), de modo a merecer a multa por litigância de má fé em razão de dolo processual (art. 81, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS com aplicação de multa.